Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-86.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-86.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ANDERSON MANTELLI - CPF: 928.926.711-91 (APELADO), BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (APELADO), DIRCEU OSTROSKI - CPF: 000.567.330-54 (APELADO), SUZANA APARECIDA KOTOVSKI - CPF: 960.468.300-44 (APELADO), JOEL SEBASTIAO BERNARDIS - CPF: 842.094.459-91 (APELADO), ELIANE FELIPE BERNARDIS - CPF: 940.402.061-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA CIVILISTA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PELA DEMORA NA CITAÇÃO POR EDITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Nidera Seeds Brasil Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição da Execução de Título Extrajudicial e extinguiu o feito, bem como condenou a exequente ao pagamento das custas processuais.

2. A execução foi ajuizada em 05/12/2018, para cobrar dívida lastreada em nota promissória vencida em 15/07/2017, no valor de R$ 293.476,20. A executada Suzana Aparecida Kotovski foi citada em 08/05/2019, enquanto os demais executados não foram localizados, mesmo após sucessivas tentativas de citação e pedidos de citação por edital não apreciados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (I) se a citação de um dos executados interrompe a prescrição em relação aos demais, e (II) se houve desídia da exequente ou demora indevida do Judiciário na apreciação dos pedidos de citação por edital.

III. Razões de decidir

4. O artigo 204, § 1o, do Código Civil prevê a interrupção da prescrição para todos os devedores solidários, mas não se aplica a títulos de crédito regidos por legislação cambial específica. O artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que a interrupção da prescrição tem efeitos exclusivamente pessoais, não alcançando os demais devedores solidários.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada sobre a inaplicabilidade da regra civilista em relação às obrigações cambiárias, destacando a autonomia das obrigações dos coobrigados em títulos de crédito.

6. A exequente não permaneceu inerte e promoveu sucessivas tentativas de citação dos devedores, requerendo a citação por edital desde 2019, sem que houvesse apreciação judicial. A demora na citação não pode ser imputada à exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução, com análise dos pedidos de citação por edital.

8. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição em títulos de crédito não se estende a todos os devedores solidários, conforme o artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A demora na citação, quando não imputável à parte exequente, impede o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 204, § 1o; Lei Uniforme de Genebra, art. 71; CPC, arts. 921, 925; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106,; AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Nidera Seeds Brasil Ltda.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, na Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada contra
Anderson Mantelli e Outros
, que reconheceu à prescrição do título objeto da ação e extinguiu o feito. Além disso, condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais (ID. 269214873).

Afirma que ajuizou a ação executiva em
05/12/2018
, com fito de cobrar a dívida no valor de
R$ 293.476,20
(duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), lastreada em
n
ota promissória
.

Argumenta que empreendeu diversos esforços para a citação dos devedores, mas obteve êxito apenas em relação à
executada Suzana Aparecida Kotovski
, citada em
08/05/2019
.

Assegura que, diante da impossibilidade de citação dos demais, requereu por duas vezes a
citação editalícia
, entretanto, os pedidos

não foram apreciados pelo juízo
a quo
.

Alega que a
sentença recorrida ignorou a citação de Suzana Aparecida Kotovski
e, por conseguinte,
a interrupção da prescrição
, conforme preceituam os artigos 202 e 204, § 1o, do
Código Civil
. Ademais,
defende que a interrupção da prescrição
de um devedor solidário
atinge todos os demais.

Aduz ainda que, além do equivocado reconhecimento da prescrição, o magistrado de origem
desconsiderou a diligência da Apelante em buscar a citação dos demais devedores
, contrariando a
Súmula 106 do STJ
, a qual estabelece que a demora na citação, quando atribuída ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com o prosseguimento da execução para análise dos pedidos de
citação por edital
de parte dos Apelados e de
contrição de bens
em face da Apelada, Suzana (ID 269214879).

Os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que reconheceu a prescrição na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo NIDERA SEEDS BRASIL LTDA em face de ANDERSON MANTELLI, BERNARDIS E OSTROSKI LTDA – EPP, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA KOTOVSKI OSTOSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS e ELIANE FELIPE BERNARDIS.

Na exordial (ID 16885770), o exequente aduz que possui uma nota promissória com vencimento em 15/7/2017, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), onde como consta como devedor o executado Anderson Mantelli. Diz que os demais executados figuram no polo passivo por terem assinado a referida nota promissória na qualidade de avalistas.

Afirmou que os executados descumpriram o estipulado, incorrendo no saldo devedor (e valor da causa) de R$ 293.476,20 (duzentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e seis e vinte centavos).

(...) A nota promissória tem vencimento em 15/7/2017. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (julho/2017), passaram-se mais de 6 (seis) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 12/12/2018, também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Importante destacar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de citação dos devedores.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.
O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação.

Entendo que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Ademais, vejo que houve a intimação pessoal do credor, que mesmo ciente do decurso do prazo prescricional, não apresentou qualquer argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo. (...)

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de
o processo tramitar há quase 8 (oito) anos
, sem sequer ter ocorrido a citação dos devedores. (...)

Todavia, não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição. (...)

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Inconformada, a empresa Recorrente sustenta a inexistência de prescrição, uma vez que ajuizou a execução em 05/12/2018 e a executada Suzana Aparecida Kotovski foi citada em 08/05/2019, tendo sido requerida a citação por edital dos demais devedores, sem que houvesse análise pelo juízo de origem. Ademais, a sentença desconsiderou a interrupção da prescrição pela citação de um dos executados e ignorou a diligência da Recorrente na busca das citações por edital, em afronta à Súmula 106 do STJ.

O cerne da controvérsia reside na análise da prescrição da execução e na aplicação dos dispositivos legais que disciplinam a interrupção do prazo prescricional, especialmente diante da citação de uma das executadas e da alegada inércia do Poder Judiciário em apreciar os pedidos de citação editalícia formulados pela Exequente, Apelante.

A
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi
ajuizada em 2018
pela empresa Nidera Seeds Brasil Ltda., ora Apelante, em face de
Anderson Mantelli, Bernardis & Ostroski Ltda. - EPP
,
Dirceu Ostroski e sua esposa, Suzana Aparecida K. Ostroski, bem como de Joel Sebastião Bernardis e sua esposa, Eliane Felipe Bernardis, estes últimos na qualidade de avalistas
, visando à satisfação de crédito no montante de R$ 240.000,00, decorrente de operações de compra e venda de insumos agrícolas. A Exequente havia comercializado os insumos à empresa Bernardis & Ostroski Ltda. - EPP, que, por sua vez, os revendeu a Anderson Mantelli, endossando à Exequente uma
nota promissória
na qual este figura como devedor (ID 269213841).

O despacho que determinou a citação foi proferido em
12/12/2018
(ID 269214774).

No ano de 2019
, foram expedidas cartas de citação aos Executados, ora Apelados, Anderson Mantelli, Bernardis & Ostroski Ltda. - EPP, Dirceu Ostroski e sua esposa, Suzana Aparecida K. Ostroski, bem como a Joel Sebastião Bernardis e sua esposa, Eliane Felipe Bernardis.

Contudo, houve a
devolução do mandado, devidamente cumprido, apenas em relação a Suzana Aparecida K. Ostroski, esposa do Executado, na qualidade de avalista, Dirceu Ostroski, conforme AR datado de 26/02/2019
(ID 269214799).
Os demais Executados não foram localizados
, apesar das diversas tentativas infrutíferas, nem mesmo após diligências realizadas para a obtenção de endereços por meio dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, conforme pleiteado pela Exequente, ora Apelante,
nos anos de 2019, 2022 e 2023
(ID 269214786, 269214793, 269214795, 269214827, 269214831, 269214836, 269214833, 269214829, 269214825, 269214863, 269214862).

Em 23/03/2020, a empresa Apelante (Exequente) foi intimada acerca da primeira tentativa infrutífera de localização dos Executados (ID 269214802).

Após as tentativas frustradas de localização, a empresa Exequente, ora Apelante, em 29/08/2024, requereu,
de forma reiterada, a citação por edital dos Executados, ora Apelados, que não foram encontrados
(ID 269214869).

Todavia, em 19/09/2024, a Exequente, ora Apelante, foi instada a se manifestar acerca da eventual incidência da prescrição (ID 269214871).

Subsequentemente, em 01/11/2024, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição, a qual é objeto do presente recurso.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo.

O artigo 206 do Código Civil estabelece que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
; (...)

§ 5o Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução: (...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que “a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro, DJEn 25-9-2024). Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO

LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativon.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

No caso em exame, a
nota promissória
que embasa a execução venceu em
15/07/2017
, de modo que o prazo prescricional teve início em
16/07/2017
, nos termos do art. 132, § 3o, do Código Civil (ID

269214767).

A Exequente ajuizou a ação em 05/12/2018, dentro do prazo prescricional. No entanto, a sentença recorrida reconheceu a prescrição, sob o fundamento de que não houve a citação de todos os devedores dentro do prazo legal.

A aventada tese da Recorrente de que a sentença recorrida deixou de considerar a interrupção da prescrição em razão da citação da avalista executada, Suzana Aparecida Kotovski
, com fundamento no artigo 204, § 1o, do CC, não merece respaldo.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em títulos de crédito como notas promissórias e duplicatas, regidos por legislação cambial específica, a interrupção da prescrição não se estende automaticamente a todos os coobrigados quando apenas um deles é citado.

Isso porque deve prevalecer o princípio da autonomia das obrigações cambiárias, conforme previsto no artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias (Decreto no 57.663/1966), que estabelece que a interrupção da prescrição produz efeitos exclusivamente pessoais, não alcançando os demais devedores solidários da relação jurídica.

A propósito, cita-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. IMPOSSIBILIDAE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. MARCOS PRESCRICIONAIS. INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É inaplicável a regra de extensão da interrupção da prescrição estabelecida no art. 204, § 1o, do Código Civil à hipótese de dívida solidária, tendo em vista a especialidade da legislação de regência cambial, que dispõe que a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não alcançando os demais devedores solidários da relação jurídica, conforme expressamente previsto no art. 71 da Lei Uniforme das Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. Afasta-se a regra civil de extensão da interrupção prescricional quando se reconhece a incidência da legislação especial cambial.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Para adotar conclusões diversas das do tribunal de origem no que diz respeito aos marcos prescricionais da inércia do credor, é necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.471.475/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Logo, no presente caso, não há como reconhecer a interrupção da prescrição pela citação de apenas uma das executadas, nos termos do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias (Decreto no 57.663/1966).

Melhor sorte assiste à Recorrente no que diz restpeito à alegação de que não permaneceu inerte no curso do processo executivo.

Verifica-se que, após a citação da executada Suzana e frustradas as primeiras tentativas de citação dos demais devedores, envidou esforços para localizá-los, inclusive com o auxílio dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, e requereu a citação por edital, sem qualquer apreciação pelo juízo de origem (ID 269214868 e 269214869).

Ora, a responsabilidade pela ausência de citação dos demais executados não pode ser imputada exclusivamente à Exequente, Apelante, que adotou todas as medidas processuais cabíveis para viabilizar o prosseguimento da execução.

Nos termos da Súmula 106 do STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, não imputável ao autor, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

A jurisprudência do STJ reforça que não se pode penalizar a parte exequente pela inércia do Judiciário na condução dos atos processuais essenciais. No caso, ficou demonstrado que a Exequente reiteradamente buscou a localização dos devedores, tendo postulado a citação por edital em 2023 e novamente em 2024, sem manifestação do juízo a quo, o que frustrou a citação e impactou o curso do processo (ID 269214868 e 269214869).

Assim, não há indícios de desídia da Exequente na localização dos devedores ou de seus bens, mesmo após seis anos de tramitação do feito. O certo é que o processo não ficou paralisado além do prazo prescricional previsto em lei.

A demora na citação, portanto, não pode ser imputada à Apelante, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade jurisdicional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
NIDERA
, para:

1.

Afastar o reconhecimento da prescrição
, determinando o prosseguimento da execução;

2.

Determinar que o juízo de origem aprecie os pedidos de citação por edital
dos demais executados, evitando-se a perpetuação de eventual inércia na condução do feito;

3.

Reformar a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais
, uma vez que não contribuiu para o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025